Tribunal: TJDFT
Processo: 0740684-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO. ALEGAÇÃO DE ILICITUDE DAS PROVAS. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus impetrado em favor de ré condenada por tráfico de drogas e receptação, com alegação de ilicitude das provas obtidas mediante busca domiciliar sem mandado judicial, em que se requer o trancamento da ação penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) se a busca domiciliar sem mandado judicial é válida em razão de suposta flagrância; e (ii) se a alegação de ilicitude das provas pode levar ao trancamento da ação penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O ingresso em domicílio sem mandado judicial é lícito quando amparado por fundadas razões verificadas em flagrante delito, conforme entendimento do STF e STJ.
4. A presença de elementos concretos, como a visualização de objeto furtado em posse da ré, justificou a busca domiciliar, em que foram encontradas drogas e outros bens de origem ilícita, configurando crime permanente.
5. A alegação de ilicitude das provas não prospera, pois a busca domiciliar foi legitimada pela situação de flagrância, em consonância com o art. 5o, XI, da CF/1988.
6. O trancamento da ação penal em habeas corpus é medida excepcional, admitida apenas em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Ordem denegada.
Tese de julgamento:
1. O ingresso em domicílio sem mandado judicial é legítimo quando há fundadas razões de flagrante delito.
2. A busca domiciliar amparada em situação de flagrância legitima as provas obtidas e afasta a alegação de ilicitude.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; CPP, art. 244.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 05.11.2015; STJ, AgRg no REsp no 2.085.474/PR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, j. 18.12.2023.